Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0710415-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIEGO ARMANDO NUNES SANTOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, nos termos do artigo 99, § 3o, NCPC. Traga a parte recorrente, em 48 horas, a referida declaração ou recolha o preparo recursal. Brasília/DF, 28 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator